Tribunal: STF
Processo: RE 85811
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Mandado de segurança. Julgamento sem prévia publicação da pauta, consoante Regimento Interno. 
- Inadmissão de litisconsortes ativos, depois de prestado as informações. Inexistência de ofensa a direito federal ou de dissídio de julgados. 
- "Servidores públicos. Agentes Fiscais de tributos federais. Prova de seleção para preenchimento da classe "C". Legalidade e regularidade. DL 1.024/69. Denegação demandado de segurança."
- Recurso extraordinário não conhecido.